Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0712265-86.2021.8.07.0001 APELANTE: JULIANA RIBEIRO GARCIA APELADO: THIAGO DE MOURA BRAIDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 32342404. A legitimidade para pleitear a retirada da restrição é do proprietário do bem. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator